Tribunal: TJBA
Processo: 8017131-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017131-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE QUINTANA DA ROSA

AGRAVADO: FAGNER LIBERATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OCORRÊNCIA EM MENOS DE 06 (SEIS) MESES APÓS A COMPRA DO MOTOR NA RODOBENS. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO CONSTATADA.
INOCORRÊNCIA DA
ENTREGA DO VEÍCULO EM CONDIÇÕES DE USO. ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO PELO RECORRIDO. VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA E DESVANTAGEM DEMASIADA PARA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de reparação de danos fundada na excessiva demora desarrazoada no conserto e entrega do veículo.

II. Questão em discussão:
Qual a origem dos problemas identificados no veículo objeto da lide, se decorrem ou não de vício do produto, bem assim, de quem é a responsabilidade pelo ônus dele oriundo e pela demora no conserto e devolução do bem em perfeito estado de uso.

III. Razões de decidir:
Motor comprado em 05/2024, problema detectado em 11/2024. Levado para concessionária em 11/2024, e até o momento não se tem notícias nos autos da devolução do automóvel em condições seguras de uso.

Os autos revelam que o Agravado alugou carros desde então (ids. 487115622 e 487115623), para que pudesse continuar trabalhando, enquanto a situação de sua VAN SPRINTER estivesse em trâmite de resolução, o que tem lhe gerado altos custos e comprometimento de sua verba de natureza alimentar, visto que já se passaram mais de 04 (meses) sem a finalização do conserto e nem a devolução do carro.

Diante do quadro fático, há indícios robustos de dano de difícil ou impossível reparação para o Recorrido, enquanto aguarda o deslinde do feito com devolução do veículo apto para uso, ao tempo em que, aparenta ser de menor impacto e reversível para a Recorrente, sobretudo, quando considerada a capacidade e estrutura financeira das partes envolvidas.

Os elementos parecem respaldar o enquadramento do caso no microssistema consumerista, bem assim, existem fortes evidências de que a espera suportada pelo Agravado ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, de modo que, a discussão acerca de sobre quem recairá a responsabilidade, se sobre a concessionária RODOBENS ou a montadora Recorrente, a MERCEDES-BENZ, não deve onerá-lo ainda mais.

Em tempo cumpre salientar, a possibilidade de cumprimento da liminar mediante a disponibilização de veículo semelhante, que contenha 15 lugares, para que o Recorrido possa utilizar, medida essa que que reduz o ônus financeiro e aumenta a eficácia da reversibilidade do provimento, resguardando ambas as partes, até a resolução do feito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017131-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante a MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e como Agravado FAGNER LIBERATO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça